Tribunal: STF
Processo: ARE 1410503
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE TRATA DO PROGRAMA “VISÃO SOLIDÁRIA”. FUNÇÃO DE OPTOMETRISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE NÃO INVADE A COMPETÊNCIA MÉDICA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Hipótese em que – para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca das especificações legais para a participação dos profissionais de saúde no programa “Visão Solidária” do Município de Marialva/PR – seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.